Tribunal: TJBA
Processo: 8002525-74.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002525-74.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ZELIA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIOGO VIEIRA ALVES, NATALIA RODRIGUES SANTOS, ANDRE FILIPE ALVES SANTOS

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA APÓS TROCA DE POSTE E RELIGAMENTO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGOS 37, § 6º, DA CF E 14 DO CDC. LAUDO TÉCNICO DA DEFESA CIVIL ATESTANDO "ENERGIZAÇÃO ACIDENTAL". NEXO CAUSAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - A Autora comprovou sua condição de destinatária final da energia elétrica fornecida pela Recorrente, conforme vínculo demonstrado a partir da certidão de ID 96877150, que atesta o óbito de Alvina Pereira da Silva, a filiação e posse direta do imóvel pela Requerente. O contrato de aluguel referido pela Apelante remete ao imóvel para o qual a Acionante se mudou após o incêndio, não se prestando ao fim colimado pela concessionária. Rejeitada, pois, a preliminar de ilegitimidade da Acionante.

II - A concessionária de serviço público de energia responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, consoante disposições dos artigos 37, § 6º, da Constituição Federal e 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

III - O conjunto probatório, especialmente o Laudo Técnico da Defesa Civil e a cronologia dos eventos, demonstra que o incêndio na residência da Autora decorreu de falha no serviço de religamento da rede elétrica após troca de poste realizada pela Ré.

IV - A Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de excludente de responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas sobre a regularidade da rede e supostos problemas nas instalações internas da consumidora, sem respaldo técnico.

V - Danos materiais devidamente comprovados por orçamentos e não impugnados especificamente. Dever de indenizar os bens perdidos, custear a reconstrução do imóvel e ressarcir os aluguéis.

VI - Dano moral
in re ipsa
decorrente da perda da moradia e dos bens pessoais em razão de incêndio.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora a contar do evento danoso (Verbete 54 da Súmula do STJ).

Sentença alterada
ex officio
para determinar que sejam observados os parâmetros estabelecidos na Lei 14.905/2024, quando da atualização do débito condenatório.

Recurso Desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8002525-74.2025.8.05.0146
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

RELATOR - DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A)